Tribunal: CARF
Processo: 10875.723288/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.723288/2021-91
ACÓRDÃO
3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUCOCO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2016 a 30/06/2019
IPI. CÁLCULO DO IMPOSTO.
O valor do imposto sobre produtos industrializados é calculado mediante
aplicação das alíquotas, constantes da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
sobre o valor tributável dos produtos.
Não há que se falar em exclusão de notas relativas às saídas com
suspensão, uma vez que referidas saídas não compuseram a base de
cálculo apurada pela fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, que dele não conhecia.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
O estabelecimento acima qualificado, DUCOCO ALIMENTOS S/A (doravante
denominado Ducoco), foi autuado pela saída de produtos tributados, sem
lançamento do imposto sobre produtos industrializados, por erro na aplicação da
alíquota desse imposto, conforme Relatório de Ação Fiscal (RAF), referente a fatos
geradores compreendidos entre 1°/8/2016 e 30/6/2019. A referida autuação
resultou na exigência de crédito tributário no valor de R$ 1.904.576,35, na data da
autuação, incluídos neste valor juros de mora e multa proporcional de 150%
conforme auto de infração (AI) das fls. 630/660. Fazem parte do referido AI todos
os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
Conforme o RAF (fls. 621/629) tem-se, resumidamente, o que segue.
Ducoco apresentara pedidos eletrônicos de ressarcimento (PERs) relativos aos
períodos de apuração do 4° trimestre de 2015 ao 2° trimestre de 2019 e, por
entender que estava havendo grande demora na análise de seus pedidos,
ingressou com mandado de segurança (processo n° 5008593-83.2020.4.03.6119)
solicitando a sua análise, o que foi concedido em medida judicial.
Assim, foi procedida a análise de seus PERs.
O estabelecimento interessado produz, principalmente, os seguintes produtos:

água de coco e leite de coco (classificados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI – nos códigos 2009.89.21 e
2009.89.90), produtos sujeitos à alíquota zero de IPI;

coco ralado (TIPI 0801.11.00), sujeito à alíquota zero de IPI (no Ex da
classificação fiscal, acondicionados em embalagens de apresentação);

óleo de coco (TIPI 1513.19.00), com alíquota zero de IPI;

isotônico; bebida leite de coco com chocolate; bebida leite Ducoco
original etc(TIPI 2202.99.00), produto sujeito à alíquota de 4% de IPI.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
3
Observa-se que as saídas desse último produto estão sujeitas à alíquota de 4% de
IPI e o interessado não destacou o imposto e não efetuou a devida tributação de
IPI do produto (às folhas 174 a 215 do processo constam as notas fiscais
tributadas incorretamente à alíquota “0”).
O interessado alegou apenas problemas de parametrização de sistema para
justificar o ocorrido.
Dessa forma, foi necessária a reconstituição da escrita fiscal de IPI, conforme
planilha PLAN 1 – RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DE IPI (fls. 511/512).
Por sua vez, a planilha PLAN 2 – NOTAS FISCAIS TRIBUTADAS INCORRETAMENTE
detalha os valores das omissões de tributação (fls. 513/620).
Destaca o RAF que o estorno do crédito de IPI correspondente ao período dos
PERs foi realizado no mês de setembro de 2019.
Devido ao erro na aplicação de valor de alíquota, surgiram os valores objeto do
lançamento aqui em litígio.
O RAF repete que, intimado a esclarecer o motivo de não destacar corretamente
o valor do IPI devido e, consequentemente, de não efetuar os recolhimentos
necessários aos cofres públicos, Ducoco informou apenas que houve problemas
na parametrização de sistema.
Para o autor do procedimento fiscal não é possível considerar que houve um
mero erro, um mero esquecimento. Que se está diante de valores de magnitude
acima de meio milhão de reais, precisamente R$ 741.668,34, os quais não passam
despercebidos numa empresa.
Que fosse uma ou algumas notas fiscais que deixaram de ser tributadas, poderia
ser aventada a possibilidade de mero erro não intencional. Mas, no caso, foram
mais de 4.000 notas fiscais que não foram submetidas ao destaque de IPI.
Assim, a autoridade fiscal entende que não há dúvida de que deve ser aplicada a
multa de ofício qualificada, no valor de 150%, e devem ser solidarizados os
responsáveis pelos fatos ocorridos, conforme determina a legislação e com base
no estatuto social e atas existentes.
Afirma o Auditor-Fiscal que, caso se entendesse a situação como mero erro,
desprovido da real intenção, estar-se-ia sendo ingênuo.
Que, inclusive o interessado buscou o Poder Judiciário para conseguir seu
ressarcimento indevido. O Auditor-Fiscal considera uma situação muito grave,
visto que o interessado, além de não pagar o que devia à União, ainda tentou
obter recursos públicos indevidamente. Que é impossível entender que o
interessado desconhecia o fato de que, por um período de quase três anos,
deixou de destacar IPI em mais de quatro mil notas fiscais.
Assim, também passam a integrar o polo passivo do AI as pessoas físicas que a
autoridade entende serem responsáveis pelas omissões de tributação, visto que
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
4
uma pessoa jurídica não pensa, não fala, não age, a não ser pela ação de pessoas
físicas.
Destaca o RAF que não foi constatada situação de desvio de recurso em favor de
terceiros, pessoas físicas, administradores da PJ, mas sim, benefício direto da
pessoa jurídica, que consiste em benefício das pessoas que efetivamente
“mandam” na PJ. Em razão disso, o embasamento legal utilizado foi o art. 124, II
c/c art. 135, III do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
Dessa forma, constam também no polo passivo da autuação as seguintes pessoas,
todas por responsabilidade solidária de direito:

Informa o RAF que também seria formalizado processo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Os sujeitos passivos foram cientificados do AI e apresentaram suas impugnações,
acompanhadas de documentos, conforme tabela abaixo.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
5

Em sua impugnação, Ducoco alega, sucintamente, o que segue.
Que foi utilizada uma base de cálculo equivocada para apurar o imposto
supostamente devido e que foram incluídos os valores dos pedidos de
ressarcimento de IPI apresentados em setembro de 2019 como se débitos de IPI
fossem, o que acabou por majorar o IPI devido pela impugnante e maculando a
validade do lançamento efetuado.
Que a aplicação de multa qualificada no percentual de 150% deve ser baseada em
farta comprovação documental levantada durante o procedimento fiscalizatório,
indicando, inequivocamente, a ocorrência de fraude em conduta dolosa, o que
não se observa no caso.
A impugnante aponta que reanalisou as notas fiscais e, para os produtos
classificados no código NCM 2202.99.00, chegou a um valor de IPI devido de
apenas R$ 455.931,53. Que tal diferença foi devido ao fato de o Auditor-Fiscal ter
aplicado a alíquota de 4% sobre o valor total dos produtos constantes dos
documentos fiscais, ignorando que na mesma nota fiscal havia produtos sujeitos à
alíquota de 4% e outros sujeitos à alíquota zero. Apresenta memórias de cálculo.
Dessa forma, alegando ainda que a multa a ser aplicada deveria ser no valor de
75%, traz seus valores de apuração:
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
6

Assim, considerando a nova apuração realizada, alega ser necessário o
cancelamento integral do AI e a realização de um novo lançamento diante da
adoção de critérios e parâmetros totalmente equivocados inicialmente feitos pela
Fiscalização.
Alternativamente, requer a baixa em diligência do processo para recálculo do
crédito supostamente devido.
No item IV de sua impugnação, alega conclusões desprovidas de fundamentação,
discricionaridade da atuação fiscal e ofensa a princípios constitucionais e legais.
Afirma que a acusação de que a impugnante agiu com dolo e intuito fraudulento
não merece prosperar, pois se baseia em conclusões precipitadas e sem qualquer
fundamentação em provas; que não houve comprovação documental inequívoca
de que o erro em causa fora cometido com intenção de fraudar o Erário.
Traz que não há qualquer comprovação da prática de sonegação, fraude ou
conluio por parte da impugnante. Que a Fiscalização se baseou em mera
presunção/opinião, sem suporte fático, tampouco documental.
A impugnante reafirma que cometeu um equívoco quando da aplicação da
alíquota do IPI para determinados produtos e, apesar de ser um montante
considerável em valores absolutos, as vendas de tais produtos representam
apenas 1,42% do seu faturamento.
Relembra que o simples não pagamento de tributos, isto é, a inadimplência fiscal,
não passa de um descumprimento administrativo de natureza não criminal. Que
deixar de pagar tributo não é crime, ou seja, não equivale à sonegação fiscal.
Repisa que não houve dolo; que houve um equívoco na aplicação da alíquota de
IPI por uma interpretação incorreta da TIPI que, consequentemente, levou a uma
parametrização incorreta do seu sistema. Que tal erro passou despercebido, pois
os produtos que deveriam ser tributados à alíquota de 4% representam muito
pouco em termos de seu faturamento (apenas 1,42%), e ainda menos no total de
notas fiscais emitidas no período.
Que não há como se admitir como fundamento para aplicação da multa
qualificada uma simples opinião do agente público, que não embasou seu
posicionamento em qualquer documento ou informação.
Afirma que a aplicação de multa qualificada no percentual de 150% somente pode
ser feita em situações de comprovada fraude ou dolo, não podendo prosperar,
sob o ponto de vista constitucional, legal e moral, dada a ausência de suporte
para sua manutenção e desprovimento de razoabilidade, motivação e moralidade
para sua aplicação.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
7
Já no item V de sua impugnação traz argumentos acerca da multa qualificada em
150% ser abusiva, de caráter confiscatório e ausência de legalidade na sanção
equivocadamente aplicada.
Alega que a justificativa para a qualificação da multa se baseia em presunção sem
base alguma; que seu fundamento é vago, genérico e não possui relação alguma
com suposto cometimento de fraude. Traz excerto de acórdãos do Carf em que
este se manifesta pela imprescindibilidade de prova cabal minuciosa do ato
doloso fraudulento; que mero indício não é suficiente para comprovar o dolo.
Lastreia seus argumentos com manifestações de juristas e doutrinadores que vão
no mesmo sentido.
Que, no caso em tela, não foi apresentada prova alguma que evidencie a conduta
fraudulenta com dolo; que o que ocorreu foi o cometimento de um erro em
decorrência de um equívoco na parametrização de sistema da impugnante, mas
que não houve a comprovação de que tal erro foi intencional, com dolo de
sonegação ou fraude.
Que entende ser inconstitucional, por ter efeito confiscatório, a aplicação de
multa de 150%, devendo ser, caso seus argumentos não sejam suficientes a
afastar a qualificação da multa, reduzida ao patamar de 100% do valor do tributo
não recolhido.
Finaliza com seus pedidos:
a) de cancelamento integral do lançamento, tendo em vista ter se baseado em
premissas equivocadas, distorcendo, para maior, o valor indevidamente cobrado;
b) subsidiariamente, não sendo esse o entendimento dos julgadores, que sejam
cancelados os lançamentos efetuados pelo Auditor-Fiscal e se considere como
devido, a título de IPI, apenas e tão somente os valores que apresenta (de R$
455.931,53), afastando-se a multa qualificada no percentual de 150% e
adequando-a ao percentual de 75%, frente à ausência de comprovação de dolo ou
fraude cometida pela impugnante;
c) especificamente quanto à multa aplicada, caso se entenda que houve conduta
dolosa, que o valor nunca ultrapasse o valor de 100% do tributo não recolhido,
sob pena de se caracterizar como confiscatória;
d) sendo necessário esclarecimento adicional quanto ao valor de IPI efetivamente
devido, requer que o processo seja baixado em diligência para novo cálculo do
valor pretensamente devido a título de IPI e, havendo controvérsia quanto aos
novos valores apresentados pelas autoridades fiscais, requer que seja deferida
prova pericial e seja concedida a possibilidade de apresentar assistente técnico
para dirimir eventuais diferenças apontadas entre as partes.
Por sua vez, as alegações trazidas por Flávio seguem abaixo resumidas.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
8
Traz que exerceu a função de Diretor Presidente da Ducoco até 21/7/2020,
quando apresentou seu ato de renúncia, deixando de exercer qualquer cargo na
empresa.
Contudo, aponta que as alegações trazidas pelo Auditor autuante, de que uma
pessoa jurídica não pensa, não fala, não age, a não ser pelas ações de pessoas
físicas, não é determinante para imputação de sua responsabilidade solidária. Que
a argumentação do Auditor ignora que o patrimônio da pessoa jurídica não se
cofunde com o patrimônio de seus administradores, sócios ou gerentes.
Traz que o artigo 124, II do CTN, invocado para sua responsabilização, exige lei
para tal.
Que o Auditor teria se lastreado no artigo 80 da Lei n° 4.502, de 1964. Entretanto,
o impugnante aponta que tal dispositivo em nenhum momento atribui
responsabilidade solidária a sócio, administrador, gerente, diretor ou
representante legal de pessoa jurídica de direito privado por tributo não
recolhido.
Quanto à imputação lastreada no artigo 135, III do CTN, alega que o Auditor não
apontou qual teria sido a conduta praticada com excesso de poderes, infração à
lei ou a estatuto da pessoa jurídica autuada.
Acrescenta que o Auditor sequer analisou a descrição do cargo exercido pelo
impugnante na Ducoco de modo a verificar quem teria competência, em tese,
para a prática de algum ilícito tributário. Que, na qualidade de Diretor Presidente,
não lhe competia qualquer gestão direta ou indireta sobre as questões contábeis
e fiscais de Ducoco, que competiam ao Diretor Financeiro.
As impugnações de Daniela, Eduardo e Marta são, em sua essência, idênticas e
seguem resumidas.
Apontam que apenas exerceram única e exclusivamente função de membro do
Conselho de Administração (CA), responsável, tão somente, pelas
macroestratégias de negócios de Ducoco. Que a atribuição primordial do CA
delimita-se a orientar e supervisionar o desempenho da sociedade, apontando
orientações consultivas de forma ampla, nunca adentrando aos detalhes
operacionais de Ducoco. Que os impugnantes não possuíam qualquer ingerência,
nem mesmo indireta, quanto aos atos e procedimentos relacionados às
obrigações tributárias cotidianas da empresa autuada.
Alegam que a Autoridade autuante em momento algum demonstra que tenham
praticado qualquer ato com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto;
que deveria ter demonstrado e comprovado que os impugnantes exerciam cargo
de diretoria, gerência ou representação na Ducoco. Os impugnantes apontam que
a sua responsabilização solidária é baseada em presunções não previstas em lei e
desprovidas de motivação e, portanto, deve ser reconhecida a nulidade do AI.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
9
Repisam que não exerciam qualquer cargo de diretoria, gerência ou
representação na empresa autuada, que não possuíam qualquer ingerência
quanto aos atos e procedimentos relacionados às obrigações tributárias
cotidianas de Ducoco; que figuraram única e exclusivamente, como membros do
CA. Apontam que cabe ao Diretor Financeiro a prática de todos os atos da rotina
administrativa, próprios da gestão fiscal, incluindo-se as áreas contábil,
informática e controles financeiros, o qual, sequer, foi incluído no rol de
responsáveis solidários.
Em continuidade, alegam a inaplicabilidade do artigo 124, II do CTN visto que tal
dispositivo pressupõe a existência de norma autorizativa da responsabilidade o
que, no caso, não foi apontada pela Autoridade autuante.
Também alegam a inaplicabilidade do artigo 135, III do CTN, pois para esse caso,
há que se demonstrar que a pessoa a quem a responsabilidade foi imputada
praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto social e que se demonstre que a pessoa tenha ocupado cargo de diretor,
gerente ou tenha sido representante da pessoa jurídica no período autuado, o
que, mais uma vez não ocorreu; que os impugnantes apenas eram integrantes do
CA, não possuindo os cargos citados e, além disso, não houve a comprovação da
prática dos atos previstos nesse artigo, comprovação essa que deve ser
inequívoca e individualizada.
Prosseguem alegando a inaplicabilidade da multa qualificada. Que é obrigatória a
comprovação da sonegação e/ou fraude para sua aplicação, o que não foi feito.
Que a Autoridade autuante sequer especifica qual seria a conduta efetivamente
atribuída ao caso. Que o Auditor também deveria ter demonstrado e
comprovado, ainda que por indícios indiretos, a existência de intuito doloso por
parte dos sujeitos passivos, o que não ocorreu.
Também alegam que a aplicação de multa em percentual de 150% caracteriza
confisco e, portanto, se mostra inconstitucional e que se deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Protestam pela realização de sustentação oral das razões expostas bem como pela
juntada de novos documentos que porventura não puderam ser apresentados no
exíguo prazo de 30 dias concedidos para a impugnação.
A impugnação de Daniela se diferencia das impugnações de Eduardo e Marta por
conter, ao final, um pedido a mais, constante no item “d”, em que solicita que o
pleito seja julgado improcedente relativamente ao período anterior à sua entrada
no Conselho de Administração.
Conforme item 2.4 de sua impugnação, Daniela exercia a função de suplente no
CA até 23 de abril de 2018, passando a exercer a função de conselheira a partir de
7 de maio de 2018.
As impugnações de Felipe, José Antônio, Nelson e Tomaz são, em sua quase
totalidade, idênticas às de Daniela, Eduardo e Marta, à diferença que alegam,
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
10
também, cerceamento de direito de defesa por não terem tido acesso aos autos
conforme segue resumidamente abaixo.
Felipe, José Antônio, Nelson e Tomaz alegam que, apesar de terem sido
cientificados do AI, até o momento da elaboração de suas impugnações não
conseguiram ter acesso à íntegra dos respectivos autos. Conforme informações
obtidas junto à RFB:
"como o processo ainda está Aguardando ciência, ele não vai aparecer para
nenhum dos solidários até que ela aconteça" (...) "a ciência precisa retornar
via correios para então ser anexada no processo, e como estamos em
pandemia, esse processo está sendo mais lento, por isso está acontecendo
esse problema".
Conforme troca de mensagens que anexam, não teriam acesso aos autos até que
o Aviso de Recebimento da correspondência retornasse à RFB e fosse registrado
em seus sistemas.
Apontam que, sem o devido, tempestivo e integral acesso aos autos é evidente
que não podem conhecer o contexto, explicação e/ou visão fiscal para a situação
fática que deu ensejo à autuação e, principalmente, quais as razões para sua
inclusão como responsáveis solidários.
Apontam que a peça impugnatória que apresentam somente pôde ser
confeccionada por coleguismo dos patronos da pessoa jurídica autuada que
compartilharam parte do lançamento e documentos auxiliares.
Que, até a data da apresentação de suas impugnações, no e-CAC do suposto
responsável, não havia sequer indicação de vinculação do processo administrativo
aos seus correspondentes CPFs, sendo impossível qualquer acesso aos autos.
Assim, evidente que o impedimento de acesso aos autos resultou em nítido
cerceamento ao direito de defesa desses impugnantes, impossibilitando-os de se
defender de forma adequada das acusações que lhe são imputadas, prejudicando
sua defesa.
Em virtude disso, apontam ser imperiosa a decretação de nulidade da autuação
fiscal.
Por sua vez, a impugnação de Nelson também se diferencia das impugnações de
Felipe, José Antônio e Tomaz por conter, ao final, um pedido a mais, constante no
item “e”, qual seja, de que seja julgado improcedente o pleito relativamente ao
período posterior de sua saída do CA.
Conforme item 2.4 de sua impugnação, Nelson teria exercido a função de
conselheiro do CA até 7 de maio de 2018
É o relatório.
Em análise da impugnação, a 3a TURMA/DRJ 10 por meio do acórdão 110-008.676
–julgou-a parcialmente procedente, conforme decisão abaixo ementada:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
11
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/08/2016 a 30/06/2019 IPI. CÁLCULO DO IMPOSTO.
O valor do imposto sobre produtos industrializados é calculado mediante
aplicação das alíquotas, constantes da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), sobre o
valor tributável dos produtos.
MULTA DE OFÍCIO.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. PRESUNÇÃO. AFASTAMENTO.
A prática da sonegação ou fraude, com vistas a atrair a multa qualificada, não se
presume. Tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que devem
ser provadas com elementos materiais diversos da presunção. A aplicação
reiterada de incorreto valor de alíquota e consequente valor relevante de imposto
que deixou de ser lançado, além do alto grau de subjetividade, na espécie, não se
configuram elementos suficientes para comprovar a conduta dolosa imputada,
vez que lastreada em presunção.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/08/2016 a
30/06/2019 PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal de sustentação oral na primeira instância do contencioso
administrativo tributário da União.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
As nulidades dizem respeito a atos e termos lavrados por pessoa incompetente,
ou a despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Quando puder decidir o mérito em favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/08/2016 a
30/06/2019 RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135 DO CTN. MEMBRO DE CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO. DIRETORES. INAPLICABILIDADE.
O fato de o estatuto da companhia indicar que ao Conselho de Administração
cabe também a administração da companhia não equipara os membros do
conselho a diretores para fins de responsabilização solidária.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
12
Não há que se falar na responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III,
do CTN, se inexiste prova de que um membro do Conselho de Administração
atuava em atividade de direção, gerência ou representação da Sociedade.
Não prevalece a responsabilização de diretores quando o auto de infração não
imputa individualmente quais atos teriam sido praticados com infração à lei ou a
estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Já em sede de Recurso Voluntário, insurge a Recorrente com o argumento de “
muito embora a multa tenha sido reduzida em razão da ausência de fraude e o valor devido à
título de IPI foi substancialmente reduzido, o tributo devido ainda continua maior que o
efetivamente devido.”
Alega que realizou nova verificação da autuação e que por um lapso deixou de
excluir alguns valores que não deveriam ter sido incluídos na base de cálculo, devendo-se reduzir
do tributo devido o valor de R$ 123.849,00 (cento e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove
reais), uma vez que na base de cálculo constam operações de remessa para depósito fechado ou
armazém geral, transferência de produtos, para industrialização ou comércio, para
estabelecimento da mesma firma, bem como produtos destinados à exportação, sendo todas elas
saídas suspensão de IPI nos termos do artigo 43 do Decreto no 7.212/2010.
Assim, invocando o princípio da verdade material junta planilhas e notas fiscais,
pleiteando a análise dos referidos documentos por este Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente verifica-se
que esta, de forma objetiva, aduz a necessidade de nova redução do IPI apurado em R$123.849,00
(cento e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais), sob argumento de foram incluídos na
apuração 139 notas decorrente de operações de remessa para depósito fechado ou armazém
geral, transferência de produtos, para industrialização ou comércio, para estabelecimento da
mesma firma, bem como produtos destinados à exportação, cujas saídas ocorrem com suspensão
de IPI nos termos do artigo 43 do Decreto no 7.212/2010.
Em síntese, a Recorrente sustenta que após intimação da decisão recorrida
reavaliou a apuração IPI identificou que havia ainda mais operações não sujeitas ao imposto em
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
13
questão. Assim, apresentou ao presente recurso planilha (Doc.3) e respectivas notas fiscais (Doc.4)
que demonstram as respectivas saídas com suspensão (CFOP’s 5905, 6151, 6501 e 7949) e
invocando o princípio da verdade material, pleiteia a análise e exclusão. Vejamos (fl. 1442/1443):

(...)

Como cediço, embora a autuação decorra da tributação incorreta de produtos
fabricados pela Recorrente - produtos isotônicos, bebida leite de coco com chocolate e bebida
leite Ducoco original – em face de equívoco na classificação fiscal, a controvérsia residiu, em sede
de impugnação, tão somente em face da base tributável no sentido de que não poderia ser
considerado o total de cada nota fiscal, mas o valor dos produtos sujeitos à alíquota de 4%. Assim,
a DRL analisou a defesa e documentos apresentados pela Recorrente reduzindo, inclusive, a
majoração da multa.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
14
O que resta analisar agora é se de fato consta na apuração do IPI tributação sobre
saídas com suspensão do imposto e se, em preservação à verdade material, este argumento e
documentos que não foram apresentados em impugnação devem ser considerados,
especialmente sob o prisma da ampla defesa e do contraditório.
Pois bem. Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever
efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações
e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente não tenha arguido em sua impugnação a
existência notas fiscais de saída com suspensão (CFOP’s 5905, 6151, 6501 e 7949) na base de
apuração do imposto, muito embora conste na planilha de cálculo da autuação (fls. 235-342) as
notas fiscais autuadas e seus respectivos CFOP’s, fato é que neste momento processual há a
apresentação de fatos correlacionados à apuração do imposto que, conforme já decidido, ocorreu
inicialmente de forma equivocada e não se pode negar o exame destes.
Como já mencionado, a Recorrente argumenta que 139 notas estão incluídas
equivocamente na base de cálculo no imposto apurado na autuação e, para tanto, apresentou em
seu recurso relação das notas com seus respectivos CFOP’s que demonstram que se tratam de
saídas com suspensão decorrente de remessa para depósito fechado ou armazém geral,
transferência de produto entre estabelecimentos da empresa, remessa produtos destinados à
exportação e outras saídas com suspensão. Vejamos a respetiva relação com identificação das
operações (fls. 1444/1445):

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
15

Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
16

Além disso, às fls. 1454/1657 apresentou as cópias das respetivas notas que de fato
comprovam tratar-se de notas com suspensão de IPI, vejamos por amostragem:

Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
17

Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
18

Ocorre que ao analisar a planilha de cálculo da autuação (fls. 235-342) em que a
fiscalização relaciona todas as notas tributadas incorretamente e que foram utilizadas para fins de
apuração do imposto, temos claramente que a as notas que a Recorrente sustenta estarem
indevidamente incluídas não foram objeto de autuação. A análise da respectiva planilha permite
inferir que não há nenhuma nota com CFOP’s 5905, 6151, 6501 e 7949 incluída na apuração de IPI.
Para não restar qualquer dúvida, vejamos o período de abril de 2017 em que a
Recorrente sustenta que as notas 157479 e 158865 (acima colacionadas) foram incluídas.
Contudo, ao analisar a planilha da autuação no respectivo período não encontramos nem a
descrição das respectivas notas, tampouco qualquer nota com o respectivos CFOP’s suspensos:
Vejamos (fls. 250/251):
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
19

Temos assim que, mesmo com todo o arcabouço fático produzido pela Recorrente
e, embora não haja dúvidas que remessa para depósito fechado ou armazém geral, transferência
de produto entre estabelecimentos da empresa, remessa produtos destinados à exportação e
outras saídas previstas no artigo 43 do Decreto no 7.212/2010 estão amparadas pela suspensão do
IPI, fato é que não há apuração de imposto sobre as situações arguidas como demonstrado.
Desta forma, conclui-se que os argumentos trazidos pela Recorrente não condizem
com a realidade dos autos, razão pela qual não há se falar em exclusão de qualquer valor relativo
às notas apresentadas da autuação, já que não compuseram a base de cálculo apurada pela
fiscalização.

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.543 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723288/2021-91
20

Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1688
DF CARF MF
Original